Tribunal: TCU
Processo: 034.830/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que negou provimento a pedido de reexame interposto em face de deliberação que aplicou multa ao recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo sr. Walber Coelho de Almeida Rodrigues, então pregoeiro e presidente da Comissão Permanente de Licitação, contra o Acórdão 894/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo sr. Walber Coelho de Almeida Rodrigues, por não ser cabível o recurso escolhido em processos de denúncia, com fundamento no art. 285 do Regimento Interno do TCU; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Fundo Nacional de Saúde e ao Município de Batalha/PI.